Tribunal: TJSP
Processo: 1501919-43.2022.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO – Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 – Condenação do réu à pena corporal de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo – Autoria e materialidade bem demonstradas pelas provas produzidas em fase judicial - Dosimetria - Manutenção – Primeira fase – Pena-base fixada em seu mínimo legal – Segunda fase –

Ementa:

APELAÇÃO – Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 – Condenação do réu à pena corporal de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo – Autoria e materialidade bem demonstradas pelas provas produzidas em fase judicial - Dosimetria - Manutenção – Primeira fase – Pena-base fixada em seu mínimo legal – Segunda fase – Exasperação da pena em 1/6 em razão da reincidência do réu – Terceira fase – Ausência de causas de aumento ou diminuição da pena a serem consideradas – Manutenção do regime fechado que se justifica diante das condições pessoais desfavoráveis do réu - Inteligência do artigo 33, §2o, 'b', do Código Penal – Ausência dos requisitos legais para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e também para a suspensão condicional da pena – Pena aplicada superior a 04 anos e réu reincidente - Inteligência dos artigos 44 e 77 do Código Penal, respectivamente - Apelo não provido.